Tribunal: TJES
Processo: 5001370-95.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2022-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001370-95.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RITA DE CASSIA DA SILVA
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001370-95.2021.8.08.0000

EMBTE: RITA DE CASSIA DA SILVA

EMBDOS: MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e
IPVV – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração opostos por
RITA DE CASSIA DA SILVA
, no intuito de que sejam sanadas as supostas irregularidades visualizadas no acórdão (ID 1642840) que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ela interposto.

Em suas razões recursais (ID 1702046), a embargante alega, em suma, que o acordão padece dos vícios da omissão e da obscuridade, não tendo apreciado de forma satisfatória as questões envolvendo o sexênio e o abono da Lei nº 5.458/13.

Os embargados apresentaram contrarrazões (ID 1808924).

É o que me cabia relatar.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 14 de dezembro de 2021.

Jorge do Nascimento Viana

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001370-95.2021.8.08.0000

EMBTE: RITA DE CASSIA DA SILVA

EMBDOS: MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e
IPVV – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Tratam-se de embargos de declaração opostos por
RITA DE CASSIA DA SILVA
, no intuito de que sejam sanadas as supostas irregularidades visualizadas no acórdão (ID 1642840) que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ela interposto.

Em suas razões recursais (ID 1702046), a embargante alega, em suma, que o acordão padece dos vícios da omissão e da obscuridade, não tendo apreciado de forma satisfatória as questões envolvendo o sexênio e o abono da Lei nº 5.458/13.

Nada obstante, penso que a matéria ventilada no presente feito foi devidamente apreciada, com fundamentos claros e nítidos, tudo em perfeita consonância com os ditames da legislação e jurisprudência consolidadas, inexistindo qualquer irregularidade.

A propósito, reproduzo a ementa do acórdão objurgado, a qual, por si só, evidencia a inconsistência das alegações da embargante:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DE DECADÊNCIA. AFASTADAS. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO
CITRA PETITA
. INOCORRÊNCIA. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO BASE. ACRÉSCIMOS PECUNIÁRIOS. NÃO ACUMULAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA. RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À AGRAVANTE. ABONO. LEI Nº 5.458/2013. INDEFERIMENTO. SEXÊNIO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. CUSTAS E HONORÁRIOS. REDISTRIBUIÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

1
.
O pronunciamento objurgado possui natureza de decisão interlocutória, porquanto apesar de ter julgado o pleito quanto à gratificação de assiduidade e danos morais, determinou, todavia, o sobrestamento, para posterior prosseguimento, em relação à gratificação de produtividade prevista na Lei nº 2.881/93.
Deste modo, o recurso cabível para a sua impugnação é o de agravo de instrumento,
ex vi
do
arts. 356, § 5º e 1.015, inc. II, do CPC. Preliminar rejeitada.

2. No caso, discute-se
relação jurídica de trato sucessivo
, na qual a Fazenda Pública figura como devedora de parcelas mensais, a revelar que a prescrição atinge somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, consoante o disposto na Súmula nº 85 do c. STJ, e não o fundo de direito, o que foi adequadamente observado pelo julgador
a quo
.
Igual raciocínio se aplica a decadência. Segundo o c. STJ,
“‘nos casos em que a Administração deixa de incorporar gratificações e/ou vantagens nos proventos de seus servidores, quando de sua aposentadoria, esse ato configura conduta omissiva, dessa forma, fica descaracterizado o prazo decadencial, porquanto as prestações se renovam mês a mês’”
. (RCD no REsp 1542418/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017).

3. Apesar de realmente o pronunciamento objurgado, inicialmente, não ter enfrentado o pedido de recomposição da reserva matemática em benefício da agravante, observa-se que
a decisão que apreciou os embargos de declaração sanou a referida omissão,
quando esclareceu que o mencionado pleito não merecia prosperar por decorrer eventual recolhimento previdenciário de previsão legal, dispensando maiores divagações a respeito.

Outrossim, o julgador
a quo
tratou expressamente do abono da Lei nº 5.458/13 e também do sexênio, de sorte que deve não que falar em julgamento
citra petita
.

4. O pronunciamento objurgado, a despeito de reconhecer o direito da agravante
aos valores correspondentes à assiduidade, esclareceu, em sede de aclaratórios, que sobre essa rubrica devem incidir 13º salário e o 1/3 de férias, porquanto os demais benefícios suscitados pela agravante levam em conta apenas o vencimento base e não toda a remuneração. O entendimento manifestado pelo julgador
a quo
não mercê qualquer retoque, valendo consignar que a própria CF
expressamente veda o chamado “efeito cascata”, vale dizer, os acréscimos pecuniários não serão acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores.

5. De igual maneira, sem razão a agravante ao pretender seja a municipalidade agravada condenada a
recomposição da reserva matemática
, realizando a contribuição previdenciária devida sobre a gratificação de assiduidade devida. Com efeito, considerando que o pagamento da assiduidade decorreu de ordem judicial, competirá à própria entidade previdenciária, caso seja do seu interesse, buscar o recebimento das contribuições, inexistindo risco de prejuízo financeiro para a agravante.

6. O abono previsto na supracitada Lei nº 5.458/2013 foi concedido, no ano de 2013, aos agentes públicos lotados na Secretaria Municipal de Educação,
“em reconhecimento aos relevantes serviços prestados e como incentivo à atuação desses profissionais em suas atribuições”
, havendo regra expressa de que a aludida verba não se incorporaria aos vencimentos dos servidores e nem serviria de base para qualquer fim ou efeito. A jurisprudência deste eg. TJES tem manifestado o entendimento de que a respectiva verba possui natureza transitória e eventual (não habitual), que não se incorpora aos vencimentos, o que também afasta a aplicação da regra da paridade buscada pela agravante.

7. Para além da escorreita fundamentação apresentada pelo julgador
a quo
, afigura-se válido considerar que por ocasião da aposentadoria da agravante, ocorrida no ano de 2000, encontrava-se em vigor a Lei nº 3.279/97, que estabelecia o prazo de 06 (seis) anos para a concessão do adicional. Ora, partindo da premissa trazida pela própria agravante de que o período aquisitivo do sexênio iniciara em 03/03/1996, afigura-se tranquilo concluir que por ocasião da sua aposentadoria, datada de 16/11/2000, ela ainda não havia atingido o requisito temporal exigido para fazer jus ao adicional.

8. Ao contrário do estipulado no pronunciamento objurgado, a agravante deve responder integralmente pelas custas e honorários. Não constitui demasia consignar que
“a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus”
, o que, penso, também deve ser estendido as custas processuais. (REsp 1847229/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

9. Recurso desprovido. Consectários legais redistribuídos de ofício.

Ao contrário do defendido pela embargante, o acórdão objurgado restou suficientemente fundamentado, tendo analisado de forma suficiente a questão envolvendo o sexênio e o abono da Lei nº 5.458/13, senão, vejamos:

[...] Superada essas questões, a agravante ainda almeja o pagamento do abono concedido pela Lei nº 5.458/2013, no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), d
estinado aos servidores da ativa, tendo em vista a regra de paridade a que fez jus quando de sua aposentadoria.

O abono previsto na supracitada Lei nº 5.458/2013 foi concedido, no ano de 2013, aos agentes públicos lotados na Secretaria Municipal de Educação,
“em reconhecimento aos relevantes serviços prestados e como incentivo à atuação desses profissionais em suas atribuições”
, havendo regra expressa de que a aludida verba não se incorporaria aos vencimentos dos servidores e nem serviria de base para qualquer fim ou efeito, conforme segue:

Art. 1º O Poder Executivo Municipal de Vila Velha concederá abono no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) aos servidores do magistério em exercício, sejam efetivos, contratados e/ou comissionados, na condição de professores, pedagogos e coordenadores, lotados na Secretaria Municipal de Educação - SEMED.

Parágrafo único. O pagamento do abono previsto no
caput
será realizado em 03 (três) parcelas de R$ 400,00 (quatrocentos reais) cada, nos meses de outubro, novembro e dezembro do presente exercício.

Art. 2º O Poder Executivo Municipal de Vila Velha concederá abono no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) aos demais servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação – SEMED.

Parágrafo único. O abono previsto no
caput
será pago em duas parcelas de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) cada, nos meses de outubro e novembro do corrente ano, respectivamente.

Art. 3º Os abonos a que se referem os arts. 1º e 2º serão concedidos em reconhecimento aos relevantes serviços prestados e como incentivo à atuação desses profissionais em suas atribuições, no alcance de metas de aprendizagem ainda mais expressivas para os alunos da Rede Municipal de Ensino.

Art. 4º Os abonos concedidos nesta Lei não se incorporarão aos vencimentos dos servidores, nem servirão de base para qualquer fim ou efeito.

Art. 5º As despesas decorrentes da presente Lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, ficando o Poder Executivo autorizado a suplementá-las e a promover os ajustes necessários, respeitados os elementos de despesas, as funções de governo e demais preceitos legais.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

A jurisprudência deste eg. TJES tem manifestado o entendimento de que a respectiva verba possui natureza transitória e eventual (não habitual), que não se incorpora aos vencimentos, o que também afasta a aplicação da regra da paridade buscada pela agravante.

No ponto, transcrevo os seguintes excertos do voto de relatoria proferido pelo Desembargador Fernando
Fernando Estevam Bravin Ruy
por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento tombado sob o nº 5004300-23.2020.8.08.0000, ocorrido em 15/06/2021, perante a c. Segunda Câmara Cível deste eg. TJES:

[...] A agravante sustenta, ainda, quanto ao pedido de abono previsto na Lei nº 5.458/2013, que se trata de prêmio genérico, concedido para todos os servidores, e que, por isso, deve ser deferido aos inativos.

Tal como consta da r. decisão agravada:

[...]

Observe-se que o abono foi concedido aos servidores do magistério em exercício, na condição de professores, pedagogos e coordenadores, lotados na Secretaria Municipal de Educação, em reconhecimento aos serviços prestados e como incentivo à atuação em suas atribuições, no alcance de metas de aprendizagem.

Segundo art. 2º da mesma lei, o pagamento foi realizado em três parcelas, e, de acordo com expressa previsão no art. 4º, não haveria direito de incorporação do citado abono, que também não poderia servir de base para qualquer fim ou efeito.

Cuida-se de verba transitória e eventual (não habitual) em razão do trabalho desenvolvido pelos servidores em exercício, como incentivo à atuação em suas atribuições, no alcance de metas de aprendizagem (às quais o servidor inativo não está mais sujeito), que não se incorpora aos vencimentos, o que também afasta a aplicação da regra da paridade buscada pela servidora aposentada.

Segundo decidiu o Pretório Excelso, no julgamento da ADI 575, havido em 25/03/1999, de relatoria do Min. SEPÚLVEDA PERTENCE,
“a regra de extensão aos inativos das melhorias da remuneração dos correspondentes servidores em atividade (CF, art. 40, § 8º, cf. EC 20/98) não implica a permanente e absoluta paridade entre proventos e vencimentos, dado que nos últimos se podem incluir vantagens pecuniárias que, por sua natureza, só podem ser atribuídas ao serviço ativo”.

Sobre o tema, confira-se também (grifei):

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO ORDINÁRIA SERVIDORA PÚBLICA
APOSENTADA MAGISTÉRIO GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA À ATIVIDADE SÓCIO-EDUCATIVA (GDASE) VERBA PRO LABORE FACIENDO INCORPORAÇÃO IMPOSSIBILIDADE
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE CHEFIA INCORPORADA POR FORÇA DE SENTENÇA TRABALHISTA TRANSITADA EM JULGADO SUPRESSÃO INDEVIDA REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA NÃO AUTORIZADA REMESSA E RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1.
As gratificações e os adicionais não se incorporam, via de regra, aos vencimentos do servidor, haja vista ser necessária expressa disposição de lei para essa finalidade
. 2. Em relação a gratificação de dedicação à atividade sócio-educativa (GDASE), a jurisprudência desta Corte de Justiça firmou-se no sentido de que A Gratificação de Dedicação à Atividade Sócio-Educativa - GDASE encontra-se prevista no art. 10, da Lei Complementar 362/2006.
Para o recebimento da gratificação a norma exige que o servidor esteja em efetivo exercício das suas funções nas unidades de internação do IASES e nos programas de atendimento. Trata-se de verba pro labore faciendo, isto é, sua percepção está condicionada ao exercício das atribuições do cargo
. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 24070121298, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2016, Data da Publicação no Diário: 28/03/2016). 3.
Não subsiste, outrossim, a alegação de ofensa à paridade, pois, consoante julgado do Supremo Tribunal Federal, a regra de extensão aos inativos das melhorias da remuneração dos correspondentes servidores em atividade (CF, art. 40, § 8º, cf. EC 20/98) não implica a permanente e absoluta paridade entre proventos e vencimentos, dado que nos últimos se podem incluir vantagens pecuniárias que, por sua natureza, só podem ser atribuídas ao serviço ativo
(ADI 575, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/1999, DJ 25-06-1999 PP-00002 EMENT VOL-01956-01 PP-00021). (...). (TJES, Classe: Apelação, 024151380524, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto Designado: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2018, Data da Publicação no Diário: 23/05/2018)

Destarte, não merece retoque o capítulo da decisão que rejeitou o pedido de condenação do ente público requerido ao pagamento de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), a título de abono concedido pela Lei Municipal nº 5.458/2013, que se trata de verba transitória e eventual, concedida aos servidores ativos, pelo exercício de suas atribuições e para alcance de suas metas de aprendizagem (o que, propósito, afasta a generalidade). [...]

Prosseguindo, defende a agravante que faz jus a diferença do sexênio previsto na Lei nº 3.279/97, tendo em vista o período aquisitivo de 16/11/1996 a 16/11/2000, quando se aposentou do serviço público por tempo de contribuição.

Acerca da questão, o julgador
a quo
assim consignou:

[...]
Sustenta a parte autora que faz jus a adicionais de triênio (art. 99 da Lei nº 2.398/87) e sexênio (art. 79 da Lei nº 3.279/97). Requer o pagamento das parcelas vencidas e não pagas ou pagas a menor no último quinquídio e das parcelas vincendas.

A Lei Municipal nº 2.398/87, que dispõe sobre o regime jurídico dos funcionários públicos do Município, prevê em seu art. 99, que “o funcionário depois de 03 (três) anos prestados exclusivamente ao Município, fará jus a um adicional de 5% (cinco por cento) do vencimento de seu cargo, ao qual se incorporará para todos os efeitos, sendo elevado em mais 5% (cinco por cento) em cada triênio posterior”.

Ocorre que a referida Lei foi revogada no ano de 1997 através da edição da Lei Municipal nº 3.279/97, que alterou as disposições sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha e estabeleceu novo critério para concessão de adicional por tempo de serviço em seu art. 79, verbis:

“Art. 79 - O servidor depois de 06 (seis) anos de serviços prestados exclusivamente ao Município fará jus a um adicional de 5% (cinco por cento) do vencimento de seu cargo efetivo, ao qual se incorporará para todos os efeitos, sendo elevado em mais 5% (cinco por cento) de seu vencimento base em cada sexênio posterior”.

Considerando o exposto, tem-se que a parte autora não faz jus ao recebimento das duas verbas por tempo de serviço, como requerido. É que a concessão do referido benefício foi revogada com a edição da Lei Municipal nº 3.279, de 1997, que implantou o sexênio.

Registre-se, por oportuno, que é de conhecimento geral que o servidor público não pode auferir, conjuntamente, vantagens distintas, provenientes de um mesmo fato gerador, uma vez que tal fato acarreta a denominada “sobreposição de vantagens” e viola o art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal, verbis:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores”.

Assim, considerando que os períodos aquisitivos de cada uma das vantagens (triênio e sexênio) são concomitantes, e que ambas se constituem do mesmo escopo básico, tem-se que as duas vantagens são provenientes de um mesmo fato jurídico, o que não é permitido.

Nesse sentido é o entendimento do Eg. Tribunal de Justiça do Espírito Santo em caso semelhante:

[...]

Dessa forma, impõe-se seja afastado o requerimento autoral com relação ao recebimento do sexênio proporcional ao tempo de serviço prestado à Municipalidade. [...]

Para além da escorreita fundamentação apresentada pelo julgador
a quo
, afigura-se válido considerar que por ocasião da aposentadoria da agravante, ocorrida no ano de 2000, encontrava-se em vigor a Lei nº 3.279/97, que estabelecia o prazo de 06 (seis) anos para a concessão do adicional.

Ora, partindo da premissa trazida pela própria agravante de que o período aquisitivo do sexênio iniciara em 03/03/1996, afigura-se tranquilo concluir que por ocasião da sua aposentadoria, datada de 16/11/2000, ela ainda não havia atingido o requisito temporal exigido para fazer jus ao adicional. [...]

Decerto, a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado e não opor embargos de declaração.

Não constitui demasia consignar que
“a motivação do julgador, respeitado o princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, não necessita adentrar em cada filigrana processual ou material aduzida nos autos, em verdadeiro exercício hercúleo sobre as inúmeras, e muitas vezes frágeis, teses levantadas pelas partes, cabendo, tão-somente, o estudo e a análise dos elementos trazidos no bojo do caderno processual, a fim de decidir pelo que melhor entender”
. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Mand Segurança, 100070011794, Relator: ALEMER FERRAZ MOULIN, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 12/05/2008, Data da Publicação no Diário: 02/06/2008).

Neste mesmo sentido, aliás, é a advertência do saudoso Min. Franciulli Netto, quando do julgamento dos EDcl no AgRg no REsp 552155 / SP:

[...]
Ao tribunal toca decidir a matéria impugnada e devolvida. A função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia, observada a res in judicium deducta, o que se deu no caso ora em exame
.
[...]

Por derradeiro, nunca é demais advertir que, apesar de não fazer incidir, por agora, a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, a eventual interposição de recursos protelatórios/infundados poderá resultar na aplicação de tal espécie sancionatória.

Diante do exposto, inexistindo qualquer vício que possa macular o acórdão, conheço dos embargos de declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001370-95.2021.8.08.0000

EMBTE:

RITA DE CASSIA DA SILVA

EMBDOS:

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e
IPVV – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR:

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A estreita e vinculada via dos embargos de declaração somente terá cabimento na hipótese em que restar verificada a omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado.

2. A matéria ventilada no presente feito foi devidamente apreciada, com fundamentos claros e nítidos, inexistindo qualquer irregularidade. A toda evidência, infere-se das razões dos embargos que os vícios alegados estão calçados na insatisfação da embargante para com o deslinde do feito.
Deveras, nenhuma irregularidade existe que justifique o manuseio dos embargos de declaração, recurso que, como é cediço, não se presta ao reexame da causa.

3. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Vitória (ES), 01 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.